Tribunal: TCU
Processo: 001.247/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Monitoramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em fase de monitoramento dos Acórdão 5402/2012-TCU-Segunda Câmara e 2.828/2016-1a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Regimento Interno, art. 243, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos Acórdão 5402/2012-TCU-Segunda Câmara e 2.828/2016-1a Câmara; 9.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.2.1. suspenda, no prazo de quinze dias, o pagamento de toda e qualquer parcela alusiva a horas-extras judiciais à sra. Maria do Carmo Brandão Faria, para dar cumprimento ao Acórdão 5402/2012-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista a incompatibilidade dessa vantagem com o Regime Jurídico Único e tendo em vista a cláusula rebus sic standibus inerente à coisa julgada nas relações de trato continuado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 596.663/RJ; 9.2.2. esclareça o pagamento da rubrica relativa a decisão judicial não transitada em julgado, para a inativa Maria do Carmo Brandão Faria, no valor de R$ 604,40, e encaminhe a este Tribunal os elementos necessários ao exame da legalidade do pagamento, tais como sentenças judiciais e a petição inicial do autor.